Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0728207-25.2025.8.07.0000 Impetrante : DOUGLAS MESSIAS SILVA Paciente : GUILHERME RODRIGUES DE BRITO Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Douglas Messias Silva em favor de Guilherme Rodrigues de Brito, atualmente com mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos da Ação Penal no 0703639-67.2024.8.07.0003. Os autos informam que o paciente Guilherme foi denunciado pela suposta prática de furto qualificado mediante fraude, ocorrido em outubro de 2023, quando teria se passado por cliente para subtrair um aparelho celular de um estabelecimento comercial. Mais a mais, segundo alega o impetrante, apesar de ter comparecido espontaneamente à delegacia, acompanhado de advogado, e de ter colaborado com a investigação, inclusive admitindo parcialmente os fatos, a sua prisão preventiva foi decretada em junho de 2025, sob o fundamento de que não teria sido localizado para citação pessoal. Sustenta ainda que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta e contemporânea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas quanto à suposta ocultação do paciente Guilherme. Argumenta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, forneceu endereço e telefone atualizados, demonstrou inequívoca intenção de colaborar com a Justiça, inclusive apresentando defesa prévia, por meio de advogado constituído. Enfatiza a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, e invoca o princípio da proporcionalidade, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. Diante desse cenário, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas alternativas, bem como, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a devida notificação da autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, a fim de assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Não é caso de concessão de liminar. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos objetivos, os quais informam a tentativa do paciente Guilherme de se furtar à aplicação da lei penal. Malgrado o impetrante insista em alegar ter o paciente residência fixa, não foi este localizado para fins de citação, tendo fornecido informações que se revelaram imprecisas ou desatualizadas, o que dificultou sobremaneira a sua citação pessoal. Consta do decisum: “Não é demais lembrar que o réu mudou de endereço sem informar seu novo domicílio, e que, ao ser localizado via WhatsApp recursou a encaminhar o documento de identificação, inviabilizando sua citação eletrônica”. A jurisprudência caminha no sentido de que a frustração da citação pessoal, aliada à ausência de comunicação de mudança de endereço, configura indício relevante de intenção de ocultação, autorizando a decretação da prisão preventiva como forma de assegurar a regularidade do processo penal. Na espécie, a decisão combatida não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas considerou também a existência de antecedentes criminais e de outros processos em curso contra o paciente Guilherme, o que revela a reiteração delitiva e reforça o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A alegação de que o réu compareceu espontaneamente à delegacia em momento anterior não elide o fato de que não foi encontrado para ser citado pessoalmente e de que inviabilizou o contato via WhatsApp, o que demonstra comportamento processual incompatível com a confiança necessária à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O princípio da proporcionalidade, embora relevante, não pode ser invocado de forma isolada para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 12 de julho de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial